Tribunal: STF
Processo: Rcl 88357
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Karine Lima de Souza Franco alega ter a 6ª Turma Recursal do Estado da Bahia, ao negar provimento a recurso inominado (Processo n. 8005371-92.2017.8.05.0001), negado vigência ao enunciado da Súmula Vinculante n. 10 e violado o entendimento firmado por esta Suprema Corte nas ADIs, 7.324, 7.293 e 7.126, bem como inobservado as teses jurídicas estabelecidas no julgamento do RE 574.706 (Tema 69/RG), RE 592.616 (Tema 118/RG), RE 593.849 (Tema 201/RG) e, ainda, do RE 714.139 (Tema 745/RG).

Relata que, na origem, ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária c/c restituição do indébito, visando afastar a incidência indevida de ICMS sobre os encargos de transmissão e conexão na entrada de energia elétrica, em especial, as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD), além dos encargos setoriais que compõem a base de cálculo do imposto.

Afirma que a Turma Recursal reclamada manteve a sentença de improcedência que considerou legítima a incidência de ICMS sobre as tarifas TUST/TUSD e demais encargos setoriais na fatura de energia elétrica, contrariando os precedentes vinculantes desta Corte.

Sustenta que “a ADI 7324 declarou inconstitucional a inclusão de TUST/TUSDE na base do ICMS” e, igualmente, que “a ADI 7293 veda restrições processuais e econômicas ao acesso à justiça. A decisão da Turma Recursal, ao impedir remessa da controvérsia constitucional ao STF, incorreu em violação direta à tese fixada”.

Requer, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado.  

É o relatório. Decido.

2. A reclamação é manifestamente inadmissível.

No que se refere à suposta violação ao decidido pela Corte no RE 574.706 (Tema 69/RG), RE 592.616 (Tema 118/RG), RE 593.849 (Tema 201/RG) e, ainda, no RE 714.139 (Tema 745/RG), o pedido se revela descabido por ausência de exaurimento das instâncias ordinárias.

A jurisprudência desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, Ministra Rosa Weber; Rcl 36.278 AgR, Ministro Edson Fachin; Rcl 42.027 ED-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.273 AgR, Ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537 AgR, Ministro Gilmar Mendes.

Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação de que o esgotamento das instâncias ordinárias significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte (Rcl 24.686 AgR-ED, Ministro Teori Zavascki, DJe 25/10/2016).

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com a negativa de seguimento do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o julgamento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, Rel Min. Edson Fachin, DJe 06/11/2020). 

Não vislumbro a ocorrência dessa hipótese no caso em apreço, pois sequer houve a interposição de recurso extraordinário pela ora reclamante no Juízo de origem.

Por outro lado, quanto à alegada ofensa ao posicionamento firmado nas ADIs 7.324, 7.293 e 7.126, não se constata estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas de confronto suscitados.

A ADI 7.324/DF teve por objeto a discussão sobre a inconstitucionalidade da Lei n. 14.385/2022, que atribuiu à ANEEL competência para destinar aos usuários de energia elétrica, no âmbito de política tarifária, os valores decorrentes de repetição de indébito tributário das distribuidoras.

Ao apreciá-la, o Supremo Tribunal Federal conferiu “interpretação conforme à Constituição à Lei 14.385/2022 para definir que a destinação dos valores de indébitos tributários restituídos (i) permite a dedução dos tributos incidentes sobre a restituição, bem como dos honorários específicos dispendidos pelas concessionárias, para o fim de obter a repetição do indébito; (ii) observe o prazo de 10 anos, contados da data da efetiva restituição do indébito às distribuidoras ou da homologação definitiva da compensação por elas realizada; e (iii) que o recebimento de boa-fé a maior pelo usuário consumidor não será objeto de repetição”.

Já na ADI 7.126/AP, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade da expressão “nas prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza”, constante do art. 37, III, “a”, da Lei n. 400/1997, na redação dada pela Lei n. 1.949/2015, ambas do Estado do Amapá, na medida em que “uma vez adotada a seletividade em relação ao ICMS, revela-se inconstitucional lei que estipula alíquota sobre as operações de energia e de comunicações em patamar superior ao das operações em geral”. 

Por outro lado, na ADI 7.293/AP, reputou-se inconstitucional o art. 68, §§ 2º, II e III, e 4º (expressão “no serviço público estadual e no serviço público em geral”), da Lei Complementar n. 121/2019 do Estado do Amapá, porquanto “inválida a adoção de critério de desempate estranho ao desempenho da função institucional para efeito de desempate na promoção e remoção por antiguidade de membros da Defensoria Pública sem que constitua discrímen justificado e compatível com o texto constitucional”.

No caso dos autos, a decisão combatida negou provimento ao recurso inominado para manter a sentença de improcedência dos pedidos formulados pela autora, ora reclamante, sob o fundamento de que a base de cálculo do ICMS é o valor da operação mercantil, incluindo todos os encargos que compõem o custo da mercadoria. 

Logo, por serem custos essenciais à entrega da energia elétrica ao consumidor final, a autoridade reclamada concluiu que a TUST/TUSD devem integrar a base de cálculo do ICMS, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 986, no sentido de que “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.

A situação em exame, portanto, não se amolda ao objeto de julgamento por este Tribunal nas ADIs 7.324, 7.293 e 7.126, a evidenciar a falta de identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas invocados.

Por fim, também não há que se falar em afronta à Súmula Vinculante n. 10, segundo a qual “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 

Além da parte reclamante sequer ter trazido fundamentação a esse título na petição inicial, não verifico, no ato reclamado, a declaração - nem mesmo implícita - da inconstitucionalidade de preceito legal, mas mera interpretação sistêmica de regras atinentes ao caso concreto.

3. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação. 

4. Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente